Tribunal: STF
Processo: ARE 1404996
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE APREENSÃO OU CONSTRIÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DE TODA A CADEIA DOMINIAL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - EVENTUAL PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA - LEGALIDADE DA RETOMADA DO IMÓVEL PELOS APELADOS - RECORRENTES IDOSOS QUE AGUARDAM O PROVIMENTO JURISDICIONAL HÁ MAIS DE 17 (DEZESSETE ANOS) - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, incisos XXXIX, alínea “a”, XXXV, LV e XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, ressalte-se que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Confira-se: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso 'elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe de 26/3/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente